Tribunal: STF
Processo: ARE 1552526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO COM REVISÃO Violação sexual mediante fraude Art. 215 do CP Insurgência de ambas as partes - Arguição preliminar defensiva de nulidade da ação - Afirmação de inépcia da denúncia e indevida interferência do juiz na colheita da prova - Inocorrência - Inicial acusatória que descreve suficientemente as condutas imputadas Plena efetivação da defesa a atestar a regularidade da “opinio delict” Requisitos do art. 41 do CP preenchidos Coleta de prova oral que observou o regramento do art. 212 do CPP Inovação legislativa que apenas autorizou a pergunta direta das partes aos inquiridos em audiência, sem vedar a formulação de questionamentos pelo magistrado Regularidade do processo observada Mérito - Réu que busca sua absolvição Alegação de inexistência do dolo para satisfação da lascívia e de ocorrência de procedimento vedado na doutrina médica Conjunto probatório inapto para comprovar os abusos declarados pela vítima - Descabimento Procedimento adotado pelo réu contrário à ética Proceder que extrapolou o estrito cumprimento do dever legal Prova testemunhal que comprova ter o acusado praticado atos não aceitos em um consultório - Autoria e materialidade delitiva comprovadas Vítima que relatou os fatos com precisão e harmonia sem fantasias ou exageros - Palavra da vítima que é de suma importância nos delitos sexuais Prova oral complementada pelos elementos indiciários em ordem a confirmar a responsabilidade do réu Dolo comprovado pelas nuances do caso e inaceitáveis procedimentos adotados pelo médico durante a consulta Hipótese do art. 215 do CP bem caracterizada Pedido ministerial de revisão da pena Afirmação de necessidade de maior severidade da basilar e incidência da agravante disposta no art. 61, II, “h”, do CP Impossibilidade Réu sancionado com 2 anos e 6 meses de reclusão Primeira fase: basilar fixada 1/6 além do piso, ante as circunstâncias desfavorável do crime Manutenção Consequências do delito agudas para o caso, sobretudo diante da condição da vítima, que já enfrentava problemas nos relacionamentos íntimos Culpabilidade que não se mostrou além da normal para o delito e ausência de elementos para aferir a personalidade do réu Processos em andamento que não podem ser usados no cálculo da pena Sanção inicial bem definida em 2 anos e 6 meses de reclusão - Segunda fase: basilar corretamente mantida na fase intermediária Acertado afastamento da circunstância do crime cometido durante estado de calamidade pública decretado - Ausente prova de que a circunstância facilitou a prática do crime Precedentes Terceira fase: pena-base mantida definitivamente ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda - Regime aberto eleito com acerto Montante de pena imposta e condições pessoais do sentenciado que revelam a suficiência do meio aberto para a retribuição pelo malfeito e adequação para a reeducação do condenado Inteligência do art. 33, §§ 2, ,”c” e 3º, do CP e teor da Sum. nº 719 do c. STF - Substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos igualmente adequada para a situação em apreço Réu condenado a sanção inferior a 4 anos e ausentes recidivas ou maus antecedentes Requisitos do artigo 44 do CP preenchidos Sentença mantida Apelos não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos I, XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente